Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721426-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILCE BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a Nota Técnica do NATJUS. Após conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator